Tribunal: TJDFT
Processo: 0007097-45.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. IMPRECAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL. DESEMBARGADOR VOGAL IMPEDIDO. CONDUÇÃO DA AÇÃO EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO E PROLAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS (CPC, ART. 144, II). IMPEDIMENTO NÃO ANOTADO. PARTICIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUANDO HOUVERA A EXTENSÃO DE QUÓRUM. NULIDADE PARCIAL DO JULGADO. PRESERVAÇÃO DO DECIDIDO COM O QUÓRUM ORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFIRMAÇÃO DA NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. Conquanto aviada sob a moldura argumentativa de erro material a imprecar o julgado hostilizado, a pretensão direcionada à declaração de nulidade parcial do julgamento havido, sob a premissa de que um dos integrantes do órgão judicante estivera impedido de proferir provimento jurisdicional, pois atuara como Magistrado do caso na instância de origem, praticando atos de natureza decisória, pode ser conhecida e deve ser apreciada sob a rubrica de questão preliminar, a qual, inobstante não insurgida no tempo e modo reputados por adequados – exceção de impedimento requestada em até 15 (quinze) dias da ciência do fato –, não encontra óbice no instituto da preclusão, pois, tratando-se de matéria de ordem pública, está sujeita a enfrentamento a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que de ofício.
2. As hipóteses processuais de impedimento do julgador, cuja moldura normativa encontra-se enunciada no artigo 144 do estatuto processual, são casos normativamente previstos de afastamento e modulação do órgão judicante primitivamente considerado como Juízo Natural da demanda, consoante as regras de distribuição da competência, germinadas de fatos processuais aos quais, à vista da garantia da imparcialidade e lisura dos provimento jurisdicionais, foram conferidas presunção de desconfiança acerca da parcialidade do julgador para o enfrentamento e equacionamento da lide que lhe vier a ser submetida.
3. Consubstanciando o impedimento do juiz em regra de exceção, somente é passível de ser reconhecida se divisadas as situações objetivas alinhadas pelo legislador (CPC, art. 144), o que, objetivando salvaguarda conferida às partes litigantes de ter a lide resolvida por juiz isento e imparcial, seu reconhecimento prescinde da instauração do respectivo incidente, podendo, por cuidar-se de matéria de ordem pública, ser declarada, mesmo de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, até mesmo porque constitui, alfim, circunstância apta a fundamentar provimento rescisório, superando, destarte, a própria barreira da coisa julgada (CPC, art. 966, inc. II).
4. Defronte sessão de julgamento havida em órgão colegiado, na qual houvera, em razão da instauração de divergência entre os integrantes da Turma, extensão do quórum mediante convocação e participação dos demais componentes, consoante apregoa o artigo 942 do estatuto processual, transubstancia-se em ato nulo a participação, no momento da ampliação do quórum, e a prolação de voto por Magistrado que anteriormente atuara nos mesmos autos como Juiz da causa, em primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 144, inc. II), o que, embora não constitua erro material, ressai inexoravelmente como legítima arguição preliminar apta à declaração de nulidade parcial do julgado quando houvera a extensão do quórum e participação do Desembargador impedido, devendo ser refeito o julgamento nessa parte, preservando-se o julgado promanado dos integrantes do quórum ordinário.
5. Embargos conhecidos. Arguição de nulidade acolhida. Acórdão parcialmente anulado. Unânime.